Tribunal: TJES
Processo: 5003820-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003820-66.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERSON MAGALHAES DOS SANTOS NETO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, no caso em tela objetiva o Recorrente a reforma da sentença que indeferiu o pleito exordial, que consistia na reabertura do prazo de inscrição para o Curso de Habilitação de Sargento da Polícia Militar do ES.

Segundo o Apelante, ele teria perdido o prazo de inscrição porque estava participando de um curso de negociação policial e ainda prestando cuidados a sua esposa, que passava por um período de depressão.

Sem delongas, não olvidando do empenho familiar e profissional do Recorrente, penso que não há motivo plausível para o acolhimento de sua tese jurídica.

E assim digo, porque a alteração da norma editalícia neste momento para a reabertura do prazo de inscrição somente para o Recorrente importaria em patente violação do Princípio da Isonomia.

A propósito, colaciono precedente sobre o tema:

[...]
O agravante participou do concurso público para o cargo de Servidor Militar Estadual na Graduação de Sd QPM-1 e após notificado para participação da fase de sindicância da vida pregressa, apresentou laudo toxicológico além do
prazo
estabelecido no
edital
do certame. Descumprimento de regra editalícia. Impossibilidade de
reabertura
de
prazo
sob pena de violação ao princípio da i
sonomia
. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.(Agravo de Instrumento, Nº 70051226512, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-06-2014)

Como de curial sabença, o Edital é a lei do certame e deve ser observado impreterivelmente, podendo ser mitigado apenas na hipótese de verificação de ilegalidade, o que não parece ter sido o caso.

É de se registrar que mesmo existindo regramento possibilitando a ampliação do prazo de inscrição, ela é destinada apenas para situações excepcionais, o que não me parece ter sido o caso.

A meu entendimento, agiu com acerto a Administração ao rejeitar o pedido de ampliação do prazo de inscrição requerido pelo Recorrente, máxime porque não há comprovação nos autos de que ele tenha ficado impossibilitado de fazer sua inscrição no Curso de Habilitação de Sargento durante todo o prazo disponibilizado, o que era de rigor.

Diante de todo o arrazoado externado, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pleito de ampliação do prazo de inscrição do concurso requerido pelo Apelante.

Majoro em dois por cento os honorários de sucumbência, suspendendo-os, ante a concessão da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADORA CONVOCADA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CERTAME – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR – RECURSO IMPROVIDO.

I –
O edital do certame deverá ser obedecido por todos os candidatos, sendo ele o instrumento de observância do princípio da isonomia.

II –

A ampliação do prazo de inscrição sem a comprovação da patente ocorrência de motivo de força maior viola os princípios constitucionais e maculam a certame.

III –
Recursos improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à u
nanimidade,
conhecer
do
Apelo
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.